Tribunal: TJMT
Processo: 1046105-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046105-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIAN ESTEVAO JUVENAL DA ROSA - CPF: 033.687.821-42 (APELANTE), SABRINA LUMERTZ WEBBER - CPF: 036.368.210-40 (ADVOGADO), ARLEN IGOR BATISTA CUNHA - CPF: 267.936.518-62 (ADVOGADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO XAVIER DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 261.289.528-01 (ADVOGADO), JULIA MACEDO NOBREGA DE CARVALHO - CPF: 419.312.968-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 40 HORAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo. O autor narrou que, ao comparecer ao aeroporto para embarque em 30/11/2021, foi surpreendido com o cancelamento do voo, sem aviso prévio ou justificativa, tendo sido realocado em outro voo que resultou em atraso de aproximadamente 43 horas na chegada ao destino, sem que lhe fosse prestada a devida assistência. Requereu a reforma da sentença para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo, sem aviso prévio e sem assistência material adequada ao passageiro, com atraso superior a 40 horas na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, por força da teoria do risco do empreendimento, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4. A alegação genérica de restrição operacional caracteriza fortuito interno, inerente à atividade econômica da ré, não sendo apta a afastar a sua responsabilidade civil.

5. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo com atraso significativo é in re ipsa, dispensando prova específica dos prejuízos morais, dada a presunção de sofrimento, desconforto e transtornos experimentados pelo passageiro.

6. O atraso de aproximadamente 43 horas, somado à ausência de assistência material adequada, configura manifesta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, as condições das partes e os parâmetros jurisprudenciais, sendo fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. A sucumbência deve ser redistribuída, com a condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo, sem aviso prévio e sem assistência material ao passageiro, com atraso superior a 40 horas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente da demonstração de culpa.

2. O dano moral decorrente de atraso ou cancelamento injustificado de voo é in re ipsa, sendo presumido a partir da violação contratual que expõe o consumidor a desconforto, aflição e transtornos.

3. O fortuito interno, decorrente de circunstâncias operacionais previsíveis e inerentes à atividade empresarial, não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2014, DJe 10.10.2014; TJ/MT, Ap 49348/2012, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 20.03.2013, DJE 02.04.2013; TJ/MT, Ap 66676/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 29.07.2015, DJE 10.08.2015.

R E L A T Ó R I O

AP 1046105-77.2021.8.11.0041

JULIAN ESTEVÃO JUVENAL DA ROSA X AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JULIAN ESTEVÃO JUVENAL DA ROSA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória, de n. 1046105-77.2021, ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

O apelante aduz que, a conduta da apelada em cancelar o voo previamente agendado, sem avisá-lo com antecedência, resultando em atraso de 43 horas para chegar ao destino, sem a devida assistência material, caracteriza falha na prestação de serviços, sujeita a reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 291881882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que adquiriu passagem aérea da empresa requerida para o trecho Porto Seguro x Salvador x Campinas x Cuiabá, com partida prevista para o dia 30 de novembro de 2021, saindo às 12h20min e chegando ao destino às 00h25min do dia seguinte.

Disse que, ao chegar no aeroporto para o embarque, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado, sem qualquer aviso prévio ou justificativa. Falou que, após horas de espera, foi realocado em outro voo, chegando ao destino final com atraso de aproximadamente 43 (quarenta e três) horas, sem que a empresa prestasse a devida assistência.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Citada a requerida não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, conforme relatório.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a restrição operacional alegada em contrarrazões caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in re ipsa, prescindindo de

prova da sua efetiva ocorrência, e danos materiais devidamente comprovados. (TJ/MT, Ap, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar a requerida a pagar o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, deduzida do IPCA.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Companhia Aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025